Tribunal: STF
Processo: Rcl 2314
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-25
Data de publicação: 2006-10-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em reclamação. 2. Reclamação julgada
   procedente, para declarar a competência do Supremo Tribunal
   Federal para a apreciação de ação rescisória. 3. Inexistência de
   omissão, contradição ou obscuridade. 4. Avocação dos autos (art.
   17 da Lei no 8.038/1990). Impossibilidade. Reclamação fundada em
   preservação da autoridade de decisão do STF. Ação rescisória
   ajuizada contra acórdão de Tribunal de Justiça local. 5. Efeitos
   infringentes. Inviabilidade por meio dos embargos de declaração.
   6. Embargos de declaração rejeitados.